Tribunal: TJDFT
Processo: 0701792-02.2021.8.07.0014
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. MANUTENÇÃO DE SEGURADAS DEPENDENTES. FALECIMENTO DO TITULAR. OBRIGAÇÃO DE CONTINUIDADE DO CONTRATO. OFERTA DE PLANO INDIVIDUAL OU FAMILIAR À ESPOSA. FILHA PORTADORA DE DOENÇA GRAVE. TEMA 1.082 DO STJ. APLICAÇÃO. PREVALÊNCIA DOS DIREITOS À SAÚDE E À VIDA. MANUTENÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. As operadoras de planos de saúde, por oferecerem, mediante remuneração, serviço no mercado de consumo, enquadram-se no conceito de fornecedor, constante do art. 3o, caput, do Código de Defesa do Consumidor - CDC. De outro lado, as pessoas naturais, destinatárias finais do serviço, são consumidoras, nos termos do art. 2o, caput, do mesmo Código. Nessa linha e de acordo com a Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça - STJ, incide o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.
2. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor não afasta análise simultânea com outras fontes normativas - Lei 9.656/1998 e resoluções da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS e Conselho de Saúde Suplementar - CONSU.
3. A manutenção do contrato dos dependentes após o falecimento do titular do plano de saúde coletivo é determinada pelo art. 30, § 3o, da Lei 9.656/1998. O plano de saúde deve facultar o direito de permanência aos dependentes em caso de extinção da relação pelo falecimento do titular. A continuidade do acordo deve ser condicionada apenas ao pagamento de contraprestação equivalente àquela paga pelo titular: não cabe ao plano de saúde condicionar de forma arbitrária o exercício do direito do consumidor dependente ao atendimento de qualquer outra condição ou prazo.
4. O art. 1o da Resolução CONSU 19/1999 dispõe: "As operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde, que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar ao universo de beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência".
5. Com relação aos beneficiários internados ou em tratamento, a Lei 9.656/98 prevê a obrigação das operadoras de planos de saúde quanto à manutenção do plano por ocasião do encerramento de suas atividades (art. 8o, § 3o, ‘b’). A propósito, o Superior Tribunal de Justiça - STJ, em julgamento do Tema 1.082, fixou a seguinte tese: “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.”
6. As autoras são filha e esposa do titular falecido. Quanto à esposa, caberia à operadora de saúde disponibilizar plano individual ou familiar, nos termos do art. 30, § 3o, da Lei 9.656/1998, bem como da Resolução CONSU 19/1999. Todavia, a ré não comprovou nos autos a oferta à autora. Já a filha, está em tratamento de câncer de mama, fígado e pulmão. É incontroversa a necessidade de assistência do plano de saúde para o tratamento e restabelecimento da saúde da autora. O estabelecido no Tema 1082 do STJ se adequa perfeitamente ao caso da beneficiária, já que é paciente em tratamento de doença grave (câncer), que implica risco à sua sobrevivência ou integridade física.
7. Não há razão que justifique o desligamento das autoras do plano de saúde. A manutenção dos vínculos com o plano é medida que se impõe.
8. Recurso conhecido e não provido.